Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA CNH. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso assinala que efetuou os procedimentos para a renovação da sua CNH em 26/01/2022, com a promessa de entrega do documento em 20 dias, mas que recebeu a sua nova CNH em 25/06/2022, o que impossibilitou de continuar a exercer a sua função de motorista de aplicativo durante mais de 4 meses. Defende que, ao contrário do exposto na sentença, para evitar eventuais fraudes a empresa “Uber” não admite documento diverso da CNH oficial, de modo que a autorização provisória emitida pelo Detran não permitia ao autor continuar a exercer sua função. Alega que as provas demonstram que ficou sem trabalhar por 131 dias, sendo que nos três meses anteriores recebia a média diária líquida de R$ 167,56, já deduzidos 30% dos ganhos brutos para as despesas com combustível e manutenção do veículo, devendo a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 21.950,36 a título de lucros cessantes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A CNH anterior da parte autora era válida até 14/01/2022 (ID 46908560), e poderia ser utilizada por mais 30 dias, conforme previsto pelo CTB. A parte autora efetuou a renovação da sua CNH no dia 26/01/2022, sendo autorizado a conduzir veículo até o dia 15/02/2022 (ID 46908561). Ademais, ficou demonstrado nos autos que a demora para expedição da nova CNH (o que ocorreu apenas em 25/06/2022) foi decorrente de falha reconhecida pela parte ré, visto que em 14/03/2022 o Detran elucidou que o processo de renovação da parte autora estava pendente para reprocessamento de imagem, dependendo de ação da empresa “Valid” para sanar o problema (ID 46908577, págs. 2/4). Enfim, relevante pontuar que a parte autora demonstrou que, durante o período indicado nos autos, recebeu duas autorizações provisórias para conduzir veículo por mais 30 dias contados da sua emissão, sendo uma entregue em 17/02/2022 e a outra em 06/06/2022 (IDs 46908564 e 46908567).
IV. A parte autora demonstrou que há anos exerce atividade de motorista do aplicativo Uber (ID 46908559), colacionando aos autos os extratos dos rendimentos auferidos naquela atividade nos 90 dias anteriores à 15/02/2022, bem como extratos comprovando que não realizou qualquer corrida desde 15/02/2022 até o recebimento da sua nova CNH, em 25/06/2022 (IDs 46908571-46908572), além de comprovar que a empresa Uber exigia CNH dentro do prazo de validade para que autorizasse a parte autora a voltar a dirigir pelo aplicativo (ID 46908563).
V. Relevante pontuar que a parte autora efetuou o regular procedimento junto ao Detran, sendo que a contrapartida era a emissão de nova CNH pela autarquia de trânsito. Desse modo, ainda que demonstrado que a parte autora recebeu algumas autorizações provisórias para conduzir veículo durante a demora para a emissão da CNH, destaca-se que aqueles documentos eram suficientes apenas para suprir uma situação emergencial, mas não correspondiam ao documento efetivamente almejado pela parte autora mediante o procedimento adotado, que era a nova CNH. Portanto, e ainda que a exigência de CNH para a atividade de motorista de aplicativo fosse efetuada por terceiro (Uber), constata-se que a parte autora não conseguiu atender à exigência daquela empresa por culpa exclusiva do Detran, que deixou de efetuar a entrega da CNH em prazo razoável, demorando 5 meses até a efetiva expedição. Ademais, ao contrário do exposto na sentença, o documento ID 46908563 atesta que a parte autora ficou impossibilitada de dirigir pelo aplicativo em decorrência de estar com CNH vencida, bem como os documentos IDs 46908571-46908572 comprovam os ganhos da parte autora naquela atividade no período imediatamente antecedente a 15/02/2022 e que não recebeu qualquer valor até a data da expedição da CNH, em 25/06/2022, totalizando 131 dias. Portanto, devida a reparação pelos lucros cessantes.
VI. A parte autora comprovou que, nos seus últimos 90 dias de atividade como motorista de aplicativo, recebeu o total de R$ 21.543,93. Daquele montante a parte autora deduziu 30% relativo a despesas com combustível e manutenção do veículo, resultando em R$ 15.080,75, ou R$ 167,56 por dia (ID 46907755, pág. 10). Assim, considerando que permaneceu 131 dias sem exercer a sua função, deve o recurso ser provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 21.950,36 (R$ 167,56 X 131) a título de lucros cessantes. Destaca-se que o percentual de 30% de dedução dos ganhos brutos para alcançar o montante líquido indicado pela parte autora mostra-se razoável e em conformidade com precedentes da Turma Recursal (Acórdão 1328420, 07002454320208070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1318945, 07086267620208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 21.950,36 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) a título de lucros cessantes, com juros e correção monetária calculados pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.